Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001194-40.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSON MARTELO YUNG - CPF: 036.200.631-84 (REQUERENTE), 3 Vara de Cáceres (REQUERIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO
CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL [
ARTIGO 184, § 2.o DO CÓDIGO PENAL]

– TESE DE C
ONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI; À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ASSOCIADA À NULIDADE DE PROVAS ILÍCITAS; ERRO NA DOSIMETRIA PENAL E DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INVIABILIDADE –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

- A revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão contrária ao réu, pelo que não constatada a alegada contrariedade da decisão a texto expresso da lei penal; à evidência dos autos e à jurisprudência dominante, ou mesmo apontada quais seriam as provas ilícitas, não há como ser acolhida a demanda com fulcro no art. 621 , inc. I , do CPP;

- Inexiste prescrição se
diante da pena concretamente imposta [02 anos de detenção], o lapso temporal constante do artigo 109, V do Código Penal [quatro anos] não é verificado entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo
Códex
;

-
Não há falar em direito à “justa indenização” se não verificado qualquer erro judiciário e/ou demonstrado os prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

ALESSON MARTELO YUNG

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

ALESSON MARTELO YUNG
ajuíza a presente
revisão criminal
pretendendo
rescindir o édito condenatório transitado em julgado
emanado pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 8019-72.2015.8.11.0006, na qual lhe foi imposta a pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à base de
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
, em virtude da prática do crime previsto no
artigo 184, § 2.o do Código Penal
(violação de direito autoral).

Em síntese, alega que o
decisum
impugnado merece reparo por ser
contrário à lei penal
;
à jurisprudência dominante
acerca da matéria discutida nos autos [tipificação errônea por ausência de demonstração de dolo específico; laudo pericial em sentido oposto à prova testemunhal e à sentença], sem olvidar da
nulidade das provas ilícitas
e do manifesto
erro na dosimetria penal
, bem como da tese

de que
ao tempo da sentença os fatos já se encontrariam prescritos
, nos termos do artigo 109, V do Código Penal. E conclui que diante do inequívoco erro judiciário, tem-se por devida a
indenização prevista no artigo 630 do Código de Processo Penal
(ID 31794481).

Instrui a inicial os documentos de ID 31794489 ao ID 31807969.

Por meio do ID 34919487 foi determinada a oitiva da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cuja manifestação sobreveio por intermédio do ID 37342986, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
extinção do processo sem resolução de mérito
e, caso admitida a revisional, pela
improcedência do pedido
, uma vez ausente a demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
, ou mesmo injustiça da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se à hipótese legal do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e a r. sentença impugnada transitou em julgado para a acusação no dia 19/05/2019 e para a i. Defesa no dia 07/06/2019, conforme verificado pela certidão de ID 31807969.

Ressai dos autos que
ALESSON MARTELO YUNG
foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do artigo 184, § 2.o do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal porque no mês de outubro de 2013; janeiro de 2014 e setembro de 2014, com intuito de lucro direto, expôs à venda (e no último mês também vendeu) apostilas no formato PDF e videoaulas gravadas em mídia, referentes à versão dos anos de 2013 e 2014 do MEDCEL, com violação ao direito de autor da empresa RM CURSOS MÉDICOS LTDA.

De acordo com o apurado, o ora revisionando estava comercializando, via internet, cópias não originais de apostilas e videoaulas gravadas em mídia, referentes aos cursos MED e MEDCURSO, os quais são controlados pelo holding MEDGRUPO PARTICIPAÇÕES LTDA, violando direito autoral da empresa RM CURSOS MÉDICOS LTDA.

No curso das investigações, em cumprimento ao mandado de busca domiciliar expedido por determinação judicial, foram apreendidos, na residência de
ALESSON MARTELO YUNG
, 03 notebooks; 01 CPU e 01 HD externo, os quais após serem submetidos à perícia, constatou-se a existência de arquivos contendo material dos cursos MEDCURSO e MED.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas (Wilson Souza Santos e Rosângela Helena Stafforti), bem como procedeu-se ao interrogatório do revisionando, o qual usou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, muito embora tenha confessado o delito na fase policial, ao admitir que por pelo menos uma vez vendera o produto mediante o recebimento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Por fim, foi proferida sentença condenatória (a qual não foi objeto de recurso por quaisquer das partes) impingindo-lhe a pena de

02 (dois) anos de
detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à base de
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
, em virtude da prática do crime previsto no
artigo 184, § 2.o do Código Penal
(violação de direito autoral), sem computar qualquer fração a título de continuidade delitiva (apesar de ter constado do dispositivo procedência do pedido, sem qualquer ressalva), bem como sem observar que o dispositivo legal em questão culmina a mesma reprimenda do seu § 1.o, o qual prevê, abstratamente, pena de
reclusão
de dois a quatro anos e multa.

Não obstante o Laudo Pericial no 2.10.2015.19304-01 tenha concluído que
“não foram encontrados registros que possibilitem afirmar que houve produção, comercialização ou oferecimento do conteúdo questionado encontrado”
(ID 31807957 – pág. 39), o MM. Juízo singular fundamentou o édito condenatório considerando que as provas documentais

- “anexo fotográfico de fls. 46/84, auto de arrecadação de fls. 139 e Laudo Pericial de fls. 144/156” - [ID 31807964 – pág. 25], somadas às testemunhais [confissão extrajudicial do revisionando, ratificada em juízo pelo delegado de polícia Wilson Souza Santos – ID 31807964 – pág. 26], como suficientes para evidenciar que ele expôs à venda os materiais supracitados, com o objetivo de obter lucro, tendo inclusive efetivado uma venda, conforme comprovantes de pagamento e de remessa dos produtos comercializados, constantes às fls. 82 e 84.

Daí ressai que o conjunto probatório permite concluir pela existência do dolo, conforme assentado pela r. sentença impugnada, não havendo que se falar em mera presunção e, sim, em juízo de certeza acerca do elemento subjetivo do tipo.

Ademais, a melhor interpretação da dicção legal “sentença contrária à evidência dos autos”, é aquela que restringe o acolhimento da revisão às hipóteses de erro judiciário (prova de inocência) ou de inexistência absoluta de prova para a condenação, sendo inviável rescindir o veredicto condenatório com base em uma suposta insuficiência de provas
(STJ - REsp: 1686720 SP 2017/0178030-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018).

No sentido da impossibilidade de reanálise da prova em sede revisional [salvo quando da existência de prova nova], justamente por não constituir uma nova instância recursal,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A revisão criminal objetiva desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos ou, ainda, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos e, por fim, caso surjam novas provas de inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena. 2.
A simples pretensão de reexame de provas não encontra guarida em sede de revisão criminal porquanto não se presta a funcionar como supedâneo de apelação criminal. 3. Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito
.”
(TJ-AM - RVCR: 40051593820188040000 AM 4005159-38.2018.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/07/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 12/07/2019). Grifei.

Destarte, no caso dos autos ficou clara a
comprovação da materialidade e da autoria do fato imputado ao revisionando, considerado o laudo pericial e a prova testemunhal apontadas, concluindo-se pela existência de cabedal probatório suficiente para o édito condenatório.

Outrossim,
“a apreciação jurídica do amplexo fático, e a correlata verificação da adequação típica, são tarefas essenciais à aplicação do direito e não há como, dentro de uma moldura de soluções razoáveis, apodar de erro judiciário o deslinde da sentença impugnada, menos ainda concluir que contraria texto expresso da lei penal.”
(Revisão Criminal No 70079783338, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 05/04/2019).

De igual modo, não se constata a
prescrição
ventilada, uma vez que diante da pena concretamente imposta [02 anos de detenção], o lapso temporal constante do artigo 109, V do Código Penal [quatro anos] não é verificado entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo
Códex
. A denúncia foi recebida em
02/09/2016
(ID 31807956) e a r. sentença publicada em
22/04/2019
(ID 31807964), sem olvidar que não obstante inexista dados sobre o início do cumprimento da pena, mesmo se considerado os dias atuais, de igual modo, não se verifica a referida causa extintiva da punibilidade.

De outro viés, o revisionando sequer apontou quais seriam as
provas que reputa ilícitas
[quer a original, quer aquela eventualmente viciada por derivação] e que deveriam ser excluídas/desentranhadas do processo, impossibilitando a análise desse ponto da revisional.

Por fim, depreende-se da r. sentença, especificamente da dosimetria da pena, que apesar de devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta só não foi aplicada porque a pena-base já estava fixada no limite mínimo legal, ou seja, ante ao legítimo óbice constante da súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

E, seguindo preservada
in totum
a r. sentença condenatória, sem a constatação de qualquer erro judiciário e da
demonstração dos prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional
, inviável a indenização postulada com fulcro no artigo 630 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE

o presente pedido revisional ajuizado por
ALESSON MARTELO YUNG
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo revisionando, tenho que não procede sua pretensão.

Pelo que pude apreender dos autos, a sentença condenatória foi proferida em conformidade com o robusto conjunto fático-probatório coligido durante a instrução processual, consoante se extrai de excerto da fundamentação empregada pelo juízo de origem:

“O
réu
,
na fase extrajudicial
,
admitiu
,
por uma única vez
,
que vendeu o produto mediante o recebimento da importância de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
.

[...]

Wilson Souza Santos
(DPC): a testemunha informou que chegou informações sobre os fatos delituosos do acusado, havendo então representação por busca e apreensão domiciliar, pela testemunha ou pelo Delegado Dr. Mario, para coleta de evidências para comprovação da materialidade do delito. Afirmou que fora deferido o pedido de busca, sendo dado cumprimento, uma vez que fora apreendido material de informática. A testemunha atuou até o momento do pedido de perícia dos objetos apreendidos. A testemunha não se recorda se fez o interrogatório do acusado, ou dos resultados da perícia. Por fim, a testemunha informou que haviam na denúncia da empresa proprietária dos cursos,
prints
das conversas em que eram realizado a venda dos cursos. (CD-R de gravação às fls. 224)

[...]

A prova oral, especificamente, oitiva do delegado
Wilson Souza Santos
, não deixa dúvida alguma acerca do cometimento do crime descrito na denúncia pelo denunciado, o qual, inclusive,
confessou o delito na fase extrajudicial
.

Além disso, insta salientar que, para comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal, mostra-se suficiente o exame sobre os aspectos externos do produto.

[...]

E, no caso, o
laudo pericial é conclusivo ao afirmar que foram encontrados arquivos de videoaulas que somente poderiam ser comercializadas pela vítima
.

Pelos documentos juntados aos autos verifica-se a presença de documentos onde se verifica que
o réu expunha a venda materiais que possuíam registros de proteção autoral
, tal como se verifica às fls. 47 e o pagamento efetuado pelo documento de fls. 82.

O documento de fls. 84 comprova a
remessa do produto comercializado
.

Às fls. 86 e seguintes foram juntados documentação de direitos autorias e contrato social da empresa vítima.

Nesse contexto, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não há falar em atipicidade de conduta pela incidência do princípio de adequação social, uma vez que a existência de outras pessoas vendendo produtos ilícitos não autoriza tal comportamento, sendo a conduta vedada pelo ordenamento jurídico e o crime típico, a teor da Súmula 502 do STJ.

[...]

Dessa forma, é de rigor o decreto condenatório de Alesson Martelo Yung nas sanções do artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal, por uma única vez”.

Conquanto o laudo pericial n. 2.10.2015.19304-01 tenha concluído que
“não foram encontrados registros que possibilitem afirmar que houve produção, comercialização ou oferecimento do conteúdo questionado encontrado”
, os peritos constataram a
existência de grande quantidade de arquivos de videoaulas
,
apostilas
e
materiais
que somente poderiam ser comercializados pela empresa-vítima.

Some-se a isso os seguintes elementos probatórios:
1)
confissão extrajudicial do revisionando que admitiu ter comercializado os produtos pelo menos uma vez;
2)
publicação na rede social
Facebook
feita pelo réu oferecendo as apostilas com questões comentadas;
3)
diversas mensagens trocadas pela mencionada rede social, negociando a aquisição de apostilas;
4)
comprovante de depósito efetuado na conta do condenado;
5)
comprovante de remessa dos DVDs;
6)
além do depoimento judicial do delegado de polícia Wilson Souza Santos.

Sem embargo do inconformismo defensivo acerca da conclusão exarada pelo juízo de origem – e, conquanto não tenha interposto recurso contra a sentença prolatada –, verifica-se, de maneira irrefutável, que sua intenção não é outra senão
rediscutir
o édito condenatório.

A toda a evidência, a sentença rescindenda não se revela contrária à prova dos autos; tampouco se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, muito menos, se descobriram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Como é cediço, não se admite, em revisão criminal, a mera rediscussão das provas produzidas ou sua valoração [interpretação] empregada pela autoridade sentenciante.

Nessa ordem de ideias, dúvidas não há de que a sentença condenatória está em plena consonância com as provas obtidas, razão pela qual a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

No dizente ao erro na dosimetria penal, a reprimenda foi fixada em seu mínimo legal e, quanto à suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, é insofismável que, entre o recebimento da denúncia [2/9/2016] e a publicação da sentença [22/4/2019]
não
decorreu lapso temporal superior a 4 [quatro] anos.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator e, de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020